Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MORAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter a exibição de contrato firmado com instituição financeira. O juízo de origem julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em R$ 500,00. A parte autora recorre buscando a majoração da verba honorária.

A instituição financeira apresentou o contrato solicitado quando da apresentação da contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando que o documento requerido foi apresentado pela parte ré na contestação e que apenas a parte autora interpôs recurso.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte firmou entendimento de que, nas ações de exibição de documentos ou de produção antecipada de provas, não há condenação em honorários advocatícios quando a parte requerida apresenta espontaneamente o documento solicitado, inexistindo pretensão resistida.

No caso concreto, o contrato requerido foi apresentado pela instituição financeira quando da contestação, circunstância que, em regra, afastaria a condenação em honorários advocatícios.

Contudo, apenas a parte autora interpôs recurso de apelação, pleiteando exclusivamente a majoração da verba honorária, não tendo a instituição financeira recorrido da condenação imposta na sentença.

A eventual exclusão da condenação em honorários implicaria agravamento da situação da parte recorrente exclusiva, configurando indevida
reformatio in pejus
, vedada no ordenamento jurídico processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nas ações de exibição de documentos ou de produção antecipada de provas, a apresentação espontânea do documento na contestação afasta a condenação em honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida. 2. Não é possível afastar a condenação quando apenas a parte autora interpõe recurso, sob pena de reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000825-35.2020.8.05.0018, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 26.08.2025; TJBA, Apelação nº 0537062-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000400-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBERTO MORAES DOS SANTOS e como apelado BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.